Tribunal: TJSP
Processo: 0061850-12.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000643469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0061850-12.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DEBORA SOUZA ENNES, ROBSON SOUZA ALVES e THABATA SOUZA ALVES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares e
negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e NUEVO CAMPOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061850-12.2017.8.26.0050 - 3a Vara Criminal - São Paulo - 34944
2
Apelação Criminal no. 0061850-12.2017 – São Paulo
Apelantes: Débora Souza Ennes, Thabata Souza Alves e Robson Souza Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto no. 34944
Falsidade ideológica e Uso de documento ideologicamente
falso. Preliminar rejeitada. Nulidades afastadas. Autoria e
materialidade comprovadas. Prova pericial e depoimento de
testemunhas suficientes à comprovação da falsidade e do uso
de documento falso. Absolvição inadmissível. Pena, regime e
substituição adequados. Recurso não provido.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença (fls. 1478 e ss.,
declarada às fls. 1508 e ss.) que a ação penal foi julgada parcialmente
procedente, condenados Débora Souza Ennes, por infração ao artigo 299,
parágrafo único, por 15 vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código
Penal, à pena de um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 18 dias-multa, no piso legal; Thabata Souza Alves
como incursa artigo 304 c.c. ao artigo 299, por 10 vezes, na forma do artigo
71, caput, todos do Código Penal; e Robson Souza Alves como incurso no
artigo 304 c.c ao artigo 299, por 05 vezes, na forma do artigo 71, caput , todos
do Código Penal, estes últimos, às penas de um ano e oito meses de reclusão,
em regime inicial aberto, e pagamento de 16 dias-multa, no piso legal; penas
privativas de liberdade substituídas por duas penas restritivas de direitos, quais
sejam, prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da
condenação, e prestação pecuniária no importe de meio salário-mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061850-12.2017.8.26.0050 - 3a Vara Criminal - São Paulo - 34944
3
Apelaram (fls. 1542 e ss.); alegam, preliminarmente, inépcia da
denúncia por falta de delimitação das condutas e nulidade da r. sentença pela
não individualização das penas; no mérito pleiteiam a absolvição por
insuficiência probatória.
Respondido o recurso (fls. 1570 e ss.), a douta Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 1588 e ss.).
É o relatório.
Segundo a denúncia, Débora, no período compreendido entre o
dia 29 de julho de 2013 e o dia 10 de novembro de 2014, na Unidade Básica de
Saúde Jardim Camargo Novo, situada na Rua Boiguaçu, 51, na Comarca da
Capital, em continuidade delitiva, inseriu declaração falsa em documentos
públicos, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
especificamente dezoito declarações de comparecimento da Prefeitura
Municipal de São Paulo, mais precisamente da UBS Jardim Camargo Novo, em
favor da sua filha Thabata de Souza Alves, e, no período compreendido entre o
dia 07 de março de 2013 e o dia 14 de novembro de 2014, na Unidade Básica
de Saúde Jardim Camargo Novo, situada na Rua Boiguaçu, 51, na Comarca da
Capital, e inseriu declaração falsa em documentos públicos, com o fim de
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, especificamente sete
declarações de comparecimento da Prefeitura Municipal de São Paulo, mais
precisamente da UBS Jardim Camargo Novo, em favor do seu filho Robson
Souza Alves; Consta, ainda, que Thabata de Souza Alves, no período
compreendido entre o dia 29 de julho de 2013 e o dia 10 de novembro de
2014, no Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, situado na Rua Libero
Badaró, no 600, 12o andar, Centro, na comarca da Capital, agindo em
continuidade delitiva, fez uso de documentos públicos falsificados, mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061850-12.2017.8.26.0050 - 3a Vara Criminal - São Paulo - 34944
4
precisamente dezoito declarações de comparecimento da Prefeitura Municipal
de São Paulo da UBS Jardim Camargo Novo. Consta, por fim, que Robson
Souza Alves, no período compreendido entre o dia 07 de março de 2013 e o
dia 14 de novembro de 2014, no Conselho Penitenciário do Estado de São
Paulo, situado na Rua Libero Badaró, no 600, 12o andar, Centro, na comarca da
Capital, em continuidade delitiva, fez uso de documentos públicos falsificados,
mais precisamente sete declarações de comparecimento da Prefeitura Municipal
de São Paulo da UBS Jardim Camargo Novo.
Rejeito a matéria preliminar.
A preliminar de inépcia da denúncia foi exaustiva e
suficientemente analisada pela r. sentença. Ela atende aos requisitos do art. 41
do Código de Processo Penal; descreve as condutas dos réus que implicaram a
incursão nos tipos penais. Não é necessário que a inicial acusatória bem como
qualquer peça processual alongue-se por detalhes e firulas quando tenha
pontuado o suficiente para permitir o direito de defesa e pleitear a condenação.
Ademais, não logrou a defesa demonstrar o efetivo prejuízo ao
exercício da defesa que imporia a severa decretação da nulidade, com a
repetição de atos e prolongamento do processo. E, sem essa demonstração,
deve-se preservar a instrução cuja mácula não se comprovou. Nesse sentido:
"A decretação da nulidade implica perda da atividade processual já
realizada, transtornos ao juiz e às partes e demora na prestação
jurisdicional almejada, não sendo razoável, dessa forma, que a simples
possibilidade de prejuízo dê lugar à aplicação da sanção; o dano deve ser
concreto e efetivamente demonstrado em cada situação." (Ada Pellegrini
Grinover, Antonio Scarance Fernandes, Antonio Magalhães Gomes Filho, As
nulidades no processo penal, 9.a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais,
2006, p. 31).
A sentença também não é nula. Não há ofensa ao princípio da
individualização da pena pela fixação de frações iguais em razão da
continuidade delitiva, para todos os réus, embora reconhecido número de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061850-12.2017.8.26.0050 - 3a Vara Criminal - São Paulo - 34944
5
condutas diferentes para cada um. Como bem esclarecido, a fração se relaciona
com o número de condutas praticadas (repetidas) e, no caso, entendeu a
magistrada que a fração de 2/3 é suficiente e adequada para todos os réus,
mãe e filhos, que entre si praticaram 15, 10 e 5 condutas ilícitas.
A materialidade está comprovada no inquérito administrativo (fls.
13/80, 94/99, 107/174), nas declarações de comparecimento emitidas em favor
de Robson (fls. 275 data: 14/11/2013; fls. 276 data: 22/01/2014; fls. 277 data:
26/02/2014; fls. 281 data: 18/07/2014; fls. 284 data: 12/09/2014; fls. 121 data
22/09/2014; fls. 286 data 14/11/2014; fls. 287 e 244), nas declarações de
comparecimento emitidas em favor de Thabata (fls. 229 - data 21.02.13; 231
data 29/07/2013; 234; 236 data 20.12.13; 241 data 25/02/2014; fls. 243 data
11/03/2014; 245 data 14/03/2014; fls. 248 data 17/03/2014; fls. 251 data
04/04/2014; fls. 267 data 29/09/2014; fls. 275 data 10/04/2014; fls. 276 data
05/05/2014; fls. 277 - data 26/02/2014; fls. 281 data 05/06/2014; e fls. 288
data 18/03/2015), no laudo pericial grafotécnico (fls. 206/210), bem como
pelas demais provas dos autos.
A autoria também é certa.
Débora, no procedimento administrativo, negou os crimes. Disse
que trabalhou na UBS Jd. Camargo Novo por cerca de quatro anos, estando
atualmente lotada em outra UBS, que fazia basicamente atendimento ao
público (marcação de consultas, exames etc). Nunca emitiu declaração de
comparecimento na Unidade a seus filhos sem que eles realmente tivessem
comparecido na UBS. Alegou que até ser comunicada pelo Jurídico da
Coordenadoria Regional da Saúde Leste, em janeiro de 2015, não tinha
conhecimento de legislação que restringe a médicos e dentistas a competência
para emitir declarações de comparecimento, pois até então todos os
administradores emitiam tais declarações. Afirma que nunca preencheu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061850-12.2017.8.26.0050 - 3a Vara Criminal - São Paulo - 34944
6
atestado médico para ser assinado pela Dra. Fernanda sem que os filhos
tivessem comparecido para consulta na unidade. Confirmou que é cadastrada
no sistema SIGA e que pode ser que alguma vez consultas ou exames médicos
relativos aos seus filhos não tenham sido realizados por ela. Disse que é
possível incluir uma consulta de encaixe no sistema SIGA, desde que antes do
encerramento do atendimento médico. Reconheceu a assinatura e a letra de
preenchimento como sendo suas apostas nas declarações de comparecimento,
acostadas às fls. 26 dos autos. Já nos atestados médicos de fls. 43, 47,62 e 67,
e nas declarações de comparecimento de fls. 27/34, nas quais consta a
assinatura em nome de Dalva Marcelo Hora, apenas reconheceu a letra de
preenchimento como sua. Nas declarações de comparecimento em que
constam assinaturas e carimbos do Servidor João Batista de Oliveira, às fls.
35/40, reconhece como sua a letra de preenchimento, mas nega a assinatura.
Disse que em algumas situações esquecia o carimbo em casa e pedia para seus
colegas assinarem as declarações de comparecimento. Conta também que
muitas vezes os documentos não eram aceitos no local de trabalho de seus
filhos, por serem assinados por ela, configurariam situação de favorecimento.
Disse que não sabe afirmar porque algumas assinaturas de Dalva e João eram
divergentes, supondo que deva ser pela correria, e que não assinava as
declarações deles. Ratifica não ter assinado as declarações, tendo, no mais,
apenas carimbado, sem intenção de incorrer em crime. Afirmou que adiantava
o preenchimento dos atestados médicos assinados pela Dra. Fernanda, a
pedido dela, que conferia se estavam corretos, sendo uma prática comum na
UBS. Disse que pedia a Dra. Fernanda que atendesse seus filhos fora da sua
especialidade, por falta de Unidade clínico geral (fls. 85/93). Sobre o fato de
algumas consultas não estarem marcadas no sistema, atribui ao furto de fios de
eletricidade, ou ao volume de atendimento, dificuldade de leitura da letra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061850-12.2017.8.26.0050 - 3a Vara Criminal - São Paulo - 34944
7
médico, ficando estes sem lançar no sistema (fls. 199). Em Juízo, ela
novamente negou a imputação. Afirmou que todos os formulários que
preencheu o fez em nome de funcionários ou médicos. Disse que somente fez
uso e assinou declarações de comparecimento em nome de terceiros, com a
devida autorização de seus colegas.
Thabata, em Juízo, negou os fatos, e Robson admitiu ter utilizado
os documentos, sem mencionar a falsidade das declarações de comparecimento.
A testemunha Dalva Marcelo da Hora, ouvida em ambas as fases,
conta que suas atribuições consistiam basicamente em agendamento de
exames e consultas médicas, no setor regulação (atendimento) e era
cadastrada no sistema SIGA. Emitia também declarações de comparecimento
para pacientes da unidade, e, até uma orientação fornecida pela então gerente
da unidade, era de que somente os administrativos que emitiriam tais
declarações. Disse que todas as vezes que emitiu declarações os pacientes
estavam retornando de exames ou de consultas, portanto, foram feitos
cadastros e possuíam documentos comprobatórios de que tinham realizado a
consulta ou o exame, assim, nunca emitiu declaração para paciente que não
portasse documento algum. Disse que só marcava consultas de especialidade,
não efetuando marcação de consultas normais, o que era realizado pelo pessoal
do balcão. Que conhece os filhos de Débora, e esta nunca lhe pediu que
emitisse ou apenas assinasse uma declaração de comparecimento para um dos
seus filhos. Reconhece que em algumas folhas a assinatura é semelhante a de
Débora. Relata que uma única vez a ré utilizou seu carimbo para uma
declaração de seus filhos, alegando que havia esquecido o dela, e após esse
fato, guardou seu carimbo em um local de difícil acesso. Disse que a
especialidade da Dra. Fernanda é dermatologia, mas nos casos de emergência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061850-12.2017.8.26.0050 - 3a Vara Criminal - São Paulo - 34944
8
qualquer médico pode atender como médico geral. Alega não ter notado
nenhuma atitude desabonadora por parte da acusada, que não há um controle
de emissão de declaração de comparecimento e que o médico tem o dever de
anotar a consulta no prontuário médico do paciente. Aduz que foram feitas
declarações em nome da depoente, mas que não foram assinadas por ela.
João Batista de Oliveira, ouvido em ambas as fases, disse que
trabalha na UBS há 11 anos, com um intervalo de prestação de serviços em
outra unidade, sendo cadastrado no sistema SIGA. Relata que efetua marcação
de consultas médicas e de exames e já emitiu diversas declarações de
comparecimento de pacientes na Unidade. Esclarece que sempre foram os
administrativos que emitiam as declarações de comparecimento, mas,
atualmente, se o paciente vai para uma consulta médica, é o próprio médico
que emite a declaração. No entanto, no caso de uma pessoa que vai até a
unidade somente para marcar uma consulta, o atendimento é feito por um
administrativo, ficando a cargo deste assinar tais declarações, mesmo que,
após o ocorrido, tenha se negado a assiná-las, mas muitas vezes se vê
obrigado, já que não concorda em remeter o paciente a diversos setores só
para a busca da referida declaração. Elucida que antes do processo, não houve
uma orientação interna no sentido que as declarações deveriam ser emitidas
pelos profissionais que realizaram o atendimento, e, portanto, a prática era
comumente realizada pelos funcionários administrativos do atendimento.
Esclarece que conhece Thabata e Robson, possuidores das carteirinhas de
atendimento da UBS Jd. Camargo Novo e que algumas vezes Débora lhe pedia
que emitisse a declaração, dizendo que seus filhos acabaram de passar em uma
consulta ou exame e como era mãe deles, não poderia fazê-lo. Aclara que não
a emitia, mas tão somente carimbava e assinava, ficando surpreso ao ver
diversas assinaturas e carimbos falsos, em seu nome, admitindo a semelhança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061850-12.2017.8.26.0050 - 3a Vara Criminal - São Paulo - 34944
9
com a letra de Débora. Declara não ter tido mais contato com a ré. Disse que
os encaixes não são possíveis registrar no SIGA, visto que têm horários
fechados. Que a doutora Fernanda, em caso de emergência poderia atender
como médica geral, ainda que sua especialidade fosse dermatologia. Reconhece
que é obrigação do médico anotar a consulta no prontuário do paciente, mas
adverte que o dia-a-dia de uma UBS muitas vezes não permite a atenção a esse
detalhe. Conta que não sabe por que não registrou B.O, mas disse que a
situação o abalou demais seu emocional, tanto que até hoje tem dificuldade em
realizar suas atividades. Afirmou que Débora lhe confessou ter assinado termos
de comparecimento em nome do declarante sem a sua permissão para ajudar
os filhos. Por fim, relata que até o ocorrido não tinha percebido nenhuma
conduta desabonadora de Débora.
Miriam Carvalho de Moraes Lavado disse, em Juízo, que trabalhou
no setor administrativo da UBS, realizando serviço de marcação e agendamento
de exame e consulta, e que a acusada Débora trabalhava ao seu lado e viu
Thabata algumas vezes na UBS, e Robson apenas uma vez. Confirmou que
assinou apenas uma vez declaração de comparecimento para Thabata, porém
não reconheceu sua assinatura em outras declarações de comparecimento.
A testemunha de defesa Diva Marilda disse que trabalha no setor
odontológico da UBS há aproximadamente 30 anos, que a Prefeitura sempre
fornecia os carimbos e que cada um tinha o seu carimbo. Tinham carimbos de
pessoas que já haviam ido embora. Conhecia Michele, que posteriormente foi
demitida, e viu usarem o seu carimbo. Os lançamentos não eram regularmente
lançados no sistema e os prontuários não são adequadamente arquivados. Já
viu os filhos de Débora, Thabata e Robson, na UBS como pacientes e já os viu
serem atendidos na clínica de odontologia e com Doutora Fernanda. Já viu
Débora atender no balcão, onde eram assinadas as declarações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061850-12.2017.8.26.0050 - 3a Vara Criminal - São Paulo - 34944
10
comparecimento.
A testemunha de defesa Paula Raquel de Souza Giro disse, em
Juízo, que trabalhou na mesma UBS com Débora. Quando foi transferida para
outra unidade da UBS, ela convidou a ré para acompanhá-la como encarregada,
porém foi alertada por Miriam que a acusada respondia um processo
administrativo. Contudo, insistiu e começaram a trabalhar juntas em outra
unidade da UBS. Quando estava no local dos fatos, via os filhos de Débora
como pacientes. Em setembro de 2014, quando substituiu a gerente Miriam,
observou que alguns prontuários sumiram e quando isso ocorre é feito um
prontuário eventual. Para todo atendimento o paciente poderá solicitar a
declaração de comparecimento, porém não há uma via para a UBS. Débora era
encarregada de preencher as declarações de comparecimento. O uso de
carimbo de outros colegas de trabalho era algo comum.
José Evilásio Alves disse que conhece Débora da UBS onde
trabalha e que ela era autorizada a assinar as declarações de comparecimento
que eram solicitadas pelo paciente. O prontuário eventual era utilizado caso o
prontuário oficial tivesse desaparecido. Já viu os filhos da ré como pacientes na
UBS, bem como ser atendidos pela Doutora Fernanda. Não se lembra de ter
assinado nenhuma declaração de comparecimento para os filhos de Débora.
Sempre utilizou o seu próprio carimbo na hora da assinatura das declarações de
comparecimento, aduzindo não ser correto assinar termo de comparecimento
com carimbo de outro funcionário.
A testemunha de defesa Fernanda Pinto Caldeira, ouvida no
procedimento administrativo e em juízo, disse que sua especialidade é
dermatologia, mas em situações excepcionais atende clínica geral, tendo em
vista que existem situações de emergência e outras em que não há outros
médicos na unidade e o paciente, por sua vez, quer e tem que ser atendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061850-12.2017.8.26.0050 - 3a Vara Criminal - São Paulo - 34944
11
Reconheceu a autenticidade de seu carimbo e sua assinatura em todos os
documentos. Que em certos casos, pedia que um servidor preenchesse a
declaração, sendo verificada e assinada devidamente por ela depois, não sendo
essa uma prática comum. Alega que nunca forneceu atestado médico para
nenhum dos filhos de Débora sem que eles tivessem passado na devida
consulta. Que só se recorda de Robson passar na especialidade dermatologia,
não se recordando se atendeu Thabata também nessa especialidade,
esclarecendo que só realizava consultas fora da especialidade porque Débora
lhe pedia e as enfermidades apresentadas estavam de acordo com o seu
conhecimento em clínica geral. Acredita que Débora lhe pedia essas consultas
de especialidade por ser uma profissional mais acessível aos servidores, por
faltarem clínicos gerais na unidade ou por falta de disponibilidade dos que lá
estavam. Sabe que o médico tem o dever de efetuar a anotação no prontuário
do paciente, mas elucida que em razão dos atendimentos dos filhos da acusada
terem sido de natureza emergencial, poderiam não ter sido anotados nos
prontuários. Reconhece que o certo, em casos de pacientes que aguardam
muito tempo pelo atendimento é entregar somente a declaração de
comparecimento, mas muitas vezes o paciente relata que a empresa não aceita
outro documento que não o atestado médico, provavelmente situação ocorrida
com Robson. Ressalta não ter prévio conhecimento de nenhuma legislação que
exigisse que as declarações de comparecimento fossem fornecidas e assinadas
pelo profissional que realiza o atendimento e que, após a instauração de tal
norma, diversos problemas derivam do fato de servidores não poderem emitir
declarações. Reconheceu como suas as assinaturas dos documentos de fls.
235, 273 e 275, aduzindo que foram preenchidas por Débora a seu pedido.
O laudo pericial grafotécnico atestou que foram preenchidos e
assinados pela acusada Débora os documentos de fls. 229, 231, 234, 236, 241,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061850-12.2017.8.26.0050 - 3a Vara Criminal - São Paulo - 34944
12
243, 245, 248, 251, e 267, em nome de Thabata, bem como os documentos de
fls. 275, 276, 277, 281 e 288, em nome do réu Robson. Esses documentos são
falsos, pois foram forjadas as assinaturas das pessoas que constam como
emissores das declarações de comparecimento, no caso de Nadia, Juliana,
Dalva e João, sendo que os dois últimos negaram em Juízo terem autorizado
Débora a preencher as declarações de comparecimento e assinar em nome
deles.
Foram excluídos os documentos de fls. 235, 273 e 285 assinados
e carimbados em nome da médica Fernanda, pois ela reconheceu como sendo
suas as assinaturas que constam dos atestados e
documentos de fls. 262, 247, 250, 253, 256, 257, 264, 265, 266, 268, 269,
286, 287 e 244, em que pese tenham sido preenchidos por Débora, na medida
em que ela o fez a seu pedido de Fernanda.
As referidas declarações foram apresentadas por Thabata e
Robson no Conselho Penitenciário de São Paulo, conforme verifica-se dos autos
do inquérito. Pelo ofício assinado pelo Presidente do Conselho (fls. 225/227),
foram juntados os atestados e declarações originais (fls. 228/290), cujas cópias
constantes dos autos digitais foram conferidas com os autos físicos.
Para Débora incidiu a causa de aumento de pena, pois ela
cometeu tais delitos prevalecendo-se do cargo que ocupava junto a uma
Unidade Básica de Saúde - UBS da Prefeitura de São Paulo.
A continuidade delitiva, entre 15 (quinze) crimes de falsidade
ideológica, praticados por Débora, bem como entre 10 (dez) crimes de uso de
documento idelogicamente falso, por Thabata, e 05 (cinco) crimes de uso de
documento ideologicamente falso, por Robson foi corretamente reconhecida,
pois são crimes da mesma espécie entre si, praticados mediante mais de uma
ação, devendo, assim, os subsequentes ser havidos como continuação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061850-12.2017.8.26.0050 - 3a Vara Criminal - São Paulo - 34944
13
primeiro, nos termos do art. 71 do Código Penal.
Assim, as provas são robustas e a condenação deve ser mantida.
Passo a dosimetria da pena, que não merece reparo.
Para os três, as penas-bases foram fixadas no piso um ano de
reclusão e dez dias-multa, para Débora pelo crime de falsificação, e para
Thabata e Robson, pelo crime de uso de documento falso.
Na segunda fase, a menoridade relativa de Robson em alguns dos
delitos, não pode reduzir a pena aquém do mínimo (Súmula n 231, do STJ) e a
confissão parcial do uso dos documentos, excluindo sua falsidade, não tem o
condão de conceder a atenuante. Mantidas para tods as penas no mínimo.
Na terceira fase, para Débora, a pena foi acrescida de 1/6, em
razão da causa de aumento prevista no parágrafo único, do art. 299 do Código
Penal, perfazendo um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa.
Por fim, diante da continuidade delitiva, considerando o número
de delitos, as penas de todos os réus foram majoradas em 2/3, totalizando um
ano e oito meses de reclusão e pagamento de dezesseis dias-multa, no piso,
para Thabata e Robson e um ano, onze meses e dez dias de reclusão e dezoito
dias-multa, no piso, para Débora.
As penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas
de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo período
da condenação, e prestação pecuniária no valor de meio salário mínimo, a
critério do Juízo da Execução.
O regime aberto para a hipótese de descumprimento é o mais
favorável.

Ante o exposto, meu voto, rejeita as preliminares e nega
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061850-12.2017.8.26.0050 - 3a Vara Criminal - São Paulo - 34944
14
FRANCISCO BRUNO
Relator